Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707870-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PABLO HELOU CUPERTINO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Sul América Serviços de Saúde S.A., contra decisão, em sede de tutela de urgência, que determinou a autorização e custeio de internação do autor em unidade que atenda suas necessidades, incluindo-se o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico que o acompanha. O dispositivo do ato impugnado tem o seguinte teor: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento cirúrgico endoscópico, ureterorrenolitotripsia, retirada endoscópica de cálculo, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em apertada síntese, a recorrente alega que não há previsão legal para a imposição de obrigação de autorização e custeio de internação da autora, agravada, uma vez que se encontra em período de carência contratual, em que a cobertura é expressamente excluída. Defende que não foi demonstrada a urgência ou emergência a viabilizar a exceção à regra legal. Impugna o prazo para cumprimento e a multa cominatória fixada na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69427515). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para impor à ré, agravante, a obrigação de custeio de internação e procedimento cirúrgico do autor, ainda no período de carência do contrato. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura da internação pleiteada pelo agravado, a qual foi solicitada por profissional de saúde. Na forma do art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, como tais os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O autor, agravado, foi diagnosticado com ureterolitíase obstrutiva, após apresentar cólica renal intensa, recidivante e refratária ao tratamento clínico de tomografia. Há relatório médico apontando a necessidade de tratamento cirúrgico endoscópico em caráter de urgência em razão de risco de agravamento do quadro de saúde do paciente (ID. 225242118 – do proc. de origem). Caracterizada, portanto, a emergência. O argumento levantado pela agravante para justificar a recusa de atendimento se funda na permissão contida no art. 12, inc. V, b, da Lei no 9.656/1998, ao passo que, ao caso, aplica-se a alínea c, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) ................................................. V - quando fixar períodos de carência: ......................... c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” Ademais, a negativa de cobertura para tratamento em situação de urgência ou emergência, descumpre o disposto no art. 35-C, incisos I e II da Lei no 9.656/1998 e não encontra amparo na jurisprudência desta Turma: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, caput, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2, do CDC). Enunciado no 608, da Súmula do colendo STJ. 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de emergência/urgência, quando há recomendação médica atestando a gravidade, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 5. Apelo provido. (Acórdão 1875501, 07092541020218070014, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que a medida concedida na origem é de fácil reversão, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência do direito do agravado. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pela ré, da obrigação de fazer e, no caso, em exame liminar, não se mostra exorbitante. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante. Dessarte, em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)